Tribunal: TJBA
Processo: 8052789-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052789-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MELVINA FARIA BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA GENÉRICA. EFICÁCIA ERGA OMNES. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. ITENS. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEICULAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTIVA. PARTE DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. NEGADO PROVIMENTO DIRETO. AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. PARTE REMANESCENTE ORA EM ANÁLISE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO. CPC, 523, §1º. NORMA. DECISÃO AGRAVADA. CONVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I – Porque mantido o curso da execução pela pendência na satisfação do crédito do consumidor, o recurso de agravo de instrumento, na hipótese, é espécie de irresignação cabível.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Cabíveis são os honorários advocatícios no cumprimento de sentença e sua quantificação deverá ocorrer de acordo com o critério do artigo 523, §1º, isto é, no patamar de 10%, obedecido pela decisão agravada, neste item mantida.
III – Julgados monocraticamente os demais itens recursais e não tendo havido recurso acerca do julgamento singular das demais irresignações contra a decisão impugnada, a negativa da pretensão que ainda pendia de exame expressa o não provimento total do recurso.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº8052789-82.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravados MELVINA FARIA BRANDAO e MELVINA FARIA BRANDAO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma, Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora